Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703536-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0735917-69.2020.8.07.0001, deferiu a penhora no rosto dos autos de valores depositados no processo no 0713845-59.2018.8.07.0001. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por supressão de instância, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 18:35:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador